Tribunal: TJDFT
Processo: 0703545-52.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703545-52.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA PAES DE OLIVEIRA APELADO: MANOEL SILVA DE JESUS, VPJ MOTOS LTDA - ME DESPACHO Em atenção a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões (id.19195822), intime-se a parte Apelante (ANA PAULA PAES DE OLIVEIRA) para, querendo, manifestar-se sobre a questão em 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 4 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora